Tribunal: CARF
Processo: 10480.904070/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904070/2010-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.900 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA PTA
Recorrente
SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE BARROS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que seja trazido aos autos o resultado da diligência realizada no
PTA 10480.913949/2009-16 (fls. 120) e, após, seja intimado o Recorrente, para dele se
manifestar.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório pleiteado pelo
Recorrente, referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, do exercício de 2009, no valor
de R$ 151.762,56.
O despacho decisório que indeferiu a restituição encontra-se na e-fl. 5.
Sustenta o Recorrente que teria direito à restituição, eis que em decorrência de
direito adquirido, a isenção prevista no revogado art. 4o, alínea “d”, do Decreto Lei no 1.510, de
27 de dezembro de 1976, alcançaria o ganho de capital apurado na alienação de participação
societária na Rapidão Cometa Logística e Transporte S/A. Sustenta que a participação foi
subscrita no ano de 1978, tendo direito ao benefício fiscal a partir de 1983 (decorridos cinco anos
da subscrição ainda na vigência da norma), mesmo com a alienação efetivada apenas em 2008,
posteriormente à revogação do dispositivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904070/2010-17
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904070/2010-17

O acórdão recorrido manteve o indeferimento, ao argumento, em síntese:
Portanto, diante das disposições veiculadas na Lei no 7.713, de 1988, entre elas a
revogação da isenção instituída pelo art. 4o, alínea “d”, do Decreto Lei no 1.510, de
1976, em conjunto com as normas emanadas do CTN, conclui-se que a isenção
pleiteada pelo interessado não está coberta pelo ordenamento jurídico, uma vez que no
momento de ocorrência do fato em exame (alienação da participação societária, segundo
a defesa, no ano de 2008), a lei o sujeitava à incidência do IRPF mediante apuração de
ganho de capital. Assim, não há qualquer retroação de lei superveniente como afirma o
manifestante e deter a propriedade da participação societária pelo período de cinco anos
durante a égide da norma isentiva não tem o condão de garantir o gozo da isenção em
momento posterior à sua revogação.
Apresentado tempestivo Recurso Voluntário em que se sustenta o direito
adquirido à isenção prevista no DL 1.510/76.
Compulsando os autos é possível demarcar, em princípio, um único ponto
controvertido: está a suposta alienação da participação societária do Recorrente abrangida pela
isenção prevista no revogado art. 4o, alínea “d”, do Decreto Lei no 1.510/76.
Todavia, esse é apenas um dos fundamentos que devam ser enfrentados para a
solução da lide administrativa.
O outro recorte indispensável ao julgamento do feito é conhecer se as ações
“alienadas” em 2008 foram adquirida nos 5 anos que antecederam a revogação do Decreto-lei n°
1.510, de 1976 e, caso não tenham sido, qual seria o quantitativo e valor correspondente. Ou
seja, saber quais as ações que, em tese, preencheriam os requisitos previstos na legislação
revogada.
Segundo o Recorrente, as ações objeto de alienação que resultaram em ganho de
capital foram adquiridas em 1978, portanto sob a vigência do Decreto Lei 1.510/76, que
estabelecera hipótese de isenção para operações que viessem a se concretizar após transcorridos
cinco anos de sua aquisição. Confira-se:
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula "H" da declaração de
rendimentos.
Art. 2o O rendimento tributável de acordo com o artigo anterior será determinado pela
diferença entre o valor da alienação e o custo de subscrição ou aquisição da participação
societária, corrigido monetariamente segundo a variação das Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional.
Art. 3o Considera-se valor da alienação:
a) o prep efetivo da operação de venda ou da cessão de direitos;
b) o valor efetivo da contraprestação nos demais casos de alienação.
Parágrafo único. Nos casos de alienação a titulo gratuito, será sempre imputável
operação o valor real da participação alienada.
Art. 4° Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
a) nas negociações, realizadas em Bolsa de Valores, com ações de sociedades anônimas;
b) nas doardes feitas a ascendentes ou descendentes e nas transferências "mortis causa";
c) nas alienações em virtude de desapropriação por órgãos públicos;
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.900 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.904070/2010-17

Nesse sentido, um dos pressupostos para incidência da norma isentiva é a
confirmação de que as ações alienadas foram adquiridas no prazo definido na legislação para
aferição do beneficio.
No presente caso, necessário que seja construída, nesses autos, a prova acerca do
momento de aquisição das ações de titularidade do Recorrente, para conhecimento se há
convergência dos requisitos da isenção.
Na sessão de julgamento realizada nesta data, foi-me oportunizado, na condição
de relatora do PTA 10480.913949/2009-16, conhecer do trabalho fiscal feito nesses autos, em
que teria sido apresentada planilha intitulada “registro de ações nominativas”, indicando-se o
percentual entre as ações adquiridas até 31/12/1983 e o total transferido em 18/12/2008 (fls. 120
desses autos). O Recorrente, aliás, insurgiu-se do resultado deste trabalho fiscal, por não
concordar com sua conclusão.
Não há racionalidade decisória de um acórdão a ser provimento no presente feito,
em eventual contradição performativa com o resultado do PTA 10480.913949/2009-16, em
especial por atualmente ter sido esses dois processos distribuídos sob minha relatoria. Registro
que ambos tem a mesma causa de pedir recursal. Em ambos cuida-se da alienação, em tese, das
ações da empresa Rapidão Cometa Logística e Transportes S/A.
De outro ângulo, vejo-me impedida por, de ofício, trazer o resultado da diligência
realizada no PTA 10480.913949/2009-16 para esses autos, sem oportunizar à parte, também
nesse espaço processual, o exercício, efetivo, do contraditório e da ampla defesa.
Portanto, é que se faz necessário seja trazido aos presentes autos o resultado da
diligência realizada no PTA 10480.913949/2009-16 (fls. 120) e, após, seja intimado o
Recorrente para se manifestar, no contexto dos fatos que cuida o presente procedimento.
Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que seja
trazido aos autos o resultado da diligência realizada no PTA 10480.913949/2009-16 (fls. 120) e,
após, seja intimado o Recorrente, para dele se manifestar.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital